Tribunal: STF
Processo: RE 108035
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICM. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 23, II, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, E
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 4, I, DO CTN. DISPOSITIVOS NÃO
PREQUESTIONADOS. SUMULAS 282 E 356. A DECISÃO RECORRIDA ADOTOU-SE,
COM BASE EM FATOS E PROVAS, INSUSCETIVEIS DE REEXAME, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DA SÚMULA 279. TEVE EM CONTA O JULGADO,
AINDA, O ART. 111, II, DO CTN, PONTO NÃO ENFRENTADO NO APELO
EXTREMO, INCIDINDO, EM CONSEQUENCIA, A SÚMULA 283. QUANTO AO
FUNDAMENTO DA ALINEA 'C', DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, NÃO E DE
CONHECER-SE DO RECURSO, DIANTE DAS SUMULAS 284 E 285. O DISSIDIO
PRETORIANO NÃO SE DEMONSTROU, NOS TERMOS DO ART. 322, DO RISTF,
E DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.